Tribunal: CARF
Processo: 13971.002501/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.002501/2010-75
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos, colaciono o relatório da Resolução
no 3302-001.157, de 17 de junho de 2019, in verbis:
1. BUNGE ALIMENTOS S/A, empresa acima identificada, apresentou Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 40665.55504.210709.1.5.08-4260, de PIS
vinculado a receita de exportação relativo ao 3o trimestre de 2006.
2. Com base neste suposto crédito, o contribuinte transmitiu as Declarações de
Compensação (DCOMP) citadas nas fls. 675/676.
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau emitiu Despacho
Decisório de fl. 371 em 26/05/2011, por intermédio do qual, com fundamento no
Parecer SAORT no 061/2011, reconheceu o direito creditório pleiteado, sendo que
após a homologação das compensações apresentadas, restou um montante a ser
ressarcido de R$ 2.460.758,94.
4. Porém, em 15/03/2013 a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau
proferiu novo Despacho Decisório (fls. 668/676), por intermédio do qual anulou o
Despacho Decisório anteriormente exarado e reconheceu em parte o crédito
pleiteado pelo contribuinte.
5. O contribuinte foi cientificado desta decisão em 11/04/2013 (fl. 681) e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 06/05/2013 (fls. 683/703) alegando em síntese:
a- A anulação do Despacho Decisório emitido em 26/05/2011 foi efetivada com base
nos incisos II, IV e VIII do art. 149 do CTN, sem que tenha sido demonstrada
cabalmente a ocorrência das situações ali previstas;
b- não há se falar em "falsidade, erro ou omissão" quando a discussão de fundo se
refere a discussão de direito quanto aos créditos pleiteados em períodos anteriores
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002501/2010-75
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

c- o Despacho em análise deveria ter comprovado e demonstrado claramente o ato de
'falsidade' da Impugnante, de 'erro' ou 'omissão', qual a declaração não prestada ou
mesmo qual 'fato não conhecido ou não provado' no momento do despacho anulado,
e não ficar apenas no âmbito da mera alegação.
d- Tendo em vista que os créditos já haviam sido convalidados inclusive pela DRF,
não poderiam ser objeto de revisão porque não há nenhuma matéria de fato ou de
direito que não fosse do pleno o conhecimento da Autoridade Fiscal por ocasião do
Despacho Decisório anulado.
e- lembre-se que o ato administrativo, favorável ao contribuinte, faz "coisa julgada
administrativa", não podendo utilizar-se do subterfúgio de lavrar novo auto para
cobrar matéria já definida
f- os créditos anteriores a 11/04/2008 foram atingidos pela decadência, não mais
podendo ser exigidos, razão suficiente para extinguir-se o crédito correspondente por
ter transcorrido o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4° do CTN,
notadamente porque o PIS segue a sistemática do lançamento por homologação,
visto que primeiro há o recolhimento e depois o envio do DACON (em mês
subsequente)
g- a revisão de ofício teve pano de fundo a análise de créditos de períodos anteriores
cujas glosas de créditos refletiriam no saldo transposto para os períodos
subsequentes, culminando na inexistência de saldo passível de reconhecimento e
compensação com parte dos débitos declarados;
h- o mérito referente ao presente processo está diretamente atrelado ao resultado das
manifestações de inconformidade, impugnações e recursos pendentes dos processos
relativos aos seguintes processos:
a) 01/2004 - 13971.005201/2009-12 (PER)
b) 02, 03, 05 a 12/2004 - 13971.005200/2009-60
c) 04/2004 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp)
d) 01 a 03/2005 - 13971.001474/2005-56 (Dcomp)
e) 04 e 05/2005 - 13971.005200/2009-60
f) 06 a 12/2005 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp 04/2004)
g) 01 a 06/2006 - mídia anexada a estes autos
i- o mérito do presente processo está atrelado aos acima relacionados, claramente
reflexivos, de forma que resultado diverso deste poderá ser conflitante com os
demais, impondo que seu julgamento seja realizado em conjunto, o que se REQUER
j- requer determinar o caráter reflexivo com os processos referidos, suspendo seu
curso até decisão final nos mesmos.
A Sexta Turma da DRJ São Paulo (SP) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 16-6.865, de 22 de janeiro de 2015, cuja
ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. A Administração pode anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, desde que
respeitado o prazo de cinco anos.
PER/DCOMP. Caso a lide se restrinja ao saldo credor de créditos oriundo de
períodos anteriores, deve ser observado o decidido nos processos que analisaram
créditos de períodos passados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário ao CARF, no
qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. Termina
o recurso requerendo que seja decretada aplicação do caráter reflexivo, suspendendo o
curso do processo até a decisão final dos processos prejudiciais, a nulidade da revisão
de ofício e a decadência dos valores exigidos.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

O julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade de Origem
acostasse aos autos a decisão definitiva proferida nos autos dos processos nos.
13971.005201/2009-12, 13971.005200/2009-60, 13971.001988/2004-21, 13971.001474/2005-
56, 13971.005200/2009-60 e 13971.001988/2004-21.
As decisões definitivas dos citados processos foram aduzidas aos autos, que
retornaram a esse conselheiro.
É o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Conforme já relatado, o processo ora em análise tem relação de prejudicialidade
com
os
processos
no
13971.005201/2009-12,
no
13971.005200/2009-60,
no
13971.001988/2004-21,
no
13971.001474/2005-56,
no
13971.005200/2009-60
e
no
13971.001988/2004-21, pois naqueles processos foram analisados os créditos dos períodos
anteriores, conforme abaixo relacionados:
a) 01/2004 - 13971.005201/2009-12 (PER);
b) 02, 03, 05 a 12/2004 - 13971.005200/2009-60;
c) 04/2004 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp);
d) 01 a 03/2005 - 13971.001474/2005-56 (Dcomp);
e) 04 e 05/2005 - 13971.005200/2009-60:
f) 06 a 12/2005 - 13971.001988/2004-21 (Dcomp 04/2004).
É fato incontroverso que o mérito deste processo está ligado umbilicalmente aos
desfechos dados aos processos acima relacionados, em uma relação de prejudicialidade. Ou
seja, os resultados daqueles processos ditarão a sorte deste processo.
Pela simples leitura das decisões definitivas de cada processo, resta evidente que
a recorrente fará jus a créditos da contribuição. Contudo, não se pode mensurar, apenas com
base nas cópias das decisão definitivas dos processos citados, o valor que a recorrente teve de
crédito e qual a repercussão daquelas decisões nestes autos.
Diante deste quadro, voto em converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora apure a repercussão da liquidação das decisões definitivas proferidas nos
autos
dos
processos
no
13971.005201/2009-12,
no
13971.005200/2009-60,
no
13971.001988/2004-21,
no
13971.001474/2005-56,
no
13971.005200/2009-60
e
no
13971.001988/2004-21, neste processo, elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o
prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo
único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.557 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.002501/2010-75

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital